Tribunal: TJSP
Processo: 1503082-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína e cocaína na forma de "crack" - Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada no feito –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína e cocaína na forma de "crack" - Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada no feito – Expressiva quantidade e variedade de drogas que demonstram a existência de mercancia - Dosimetria fixada corretamente - Pena-base bem fixada acima do mínimo legal, em observância aos art. 42 da Lei de entorpecentes e ao art. 59 do Código Penal – Redutor contido no art. 33, parágrafo 4o da Lei no 11.343/2006 que não tem aplicação na espécie - Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos (art. 44, I, CP) – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503082-
96.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENIS DE JESUS
MAIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503082-96.2019.8.26.0228 -Voto no 00483
2
Apelação no 1503082-96.2019.8.26.0228
Apelante(s): Denis de Jesus Maia
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Marcos Alexandre Coelho Zilli
Voto no 00483
Ação Penal
Tráfico de Entorpecentes
Sentença
condenatória Apreensão de maconha, cocaína e cocaína na
forma de “crack” - Autoria e materialidade comprovados -
Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados
pelos policiais militares de forma coerente e que merecem
valor probante ante os elementos acostados aos autos

Versão apresentada pelo réu que restou isolada no feito
Expressiva quantidade e variedade de drogas que demonstram
a existência de mercancia - Dosimetria fixada corretamente -
Pena-base bem fixada acima do mínimo legal, em
observância aos art. 42 da Lei de entorpecentes e ao art. 59 do
Código Penal Redutor contido no art. 33, parágrafo 4o da
Lei no 11.343/2006 que não tem aplicação na espécie -
Regime aberto ou semiaberto Inadmissibilidade Pena
privativa de liberdade que não pode ser substituída pela
restritiva de direitos (art. 44, I, CP) Crime inafiançável, a
princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta
gravidade - Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 119/126 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu DENIS DE JESUS MAIA,
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 a cumprir a pena de 05 anos e
10 meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 233/239), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de insuficiência do conjunto probatório alçado ao
bojo dos autos; que os depoimentos policiais não possuem credibilidade, razão pela qual
postula sua absolvição. Subsidiariamente, pede a aplicação do redutor elencado no art. 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 e, ainda, que o regime prisional seja abrandado com a
consequente conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503082-96.2019.8.26.0228 -Voto no 00483
3
Contrarrazões (fls. 155/162).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 170/268/281).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que na data de 05/02/2019, às 18:00
horas, na Rua Olga Artacho com a Rua Juraci Artacho, Comunidade situada em Cangaíba-
SP, o acusado guardava e mantinha em depósito para fins de tráfico e entrega para
consumo de terceiras pessoas, 93 invólucros plásticos contendo maconha, com peso
líquido de 722,70 gramas, 10 invólucros plásticos também contendo maconha, com
peso líquido de 4,6 gramas, 829 invólucros plásticos, contendo cocaína na forma de
“crack”, com peso líquido de 129,50 gramas, 394 invólucros plásticos contendo
cocaína, com peso líquido de 305,30 gramas e 50 invólucros plásticos contendo
também cocaína, com peso líquido de 27,20 gramas, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou devidamente caracterizada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
08/12), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), auto de constatação (fls. 25/29), bem
como do laudo de exame químico toxicológico, o qual detectou a presença de maconha,
cocaína e cocaína na forma de “crack”, constantes das Listas das Substâncias
Entorpecentes e Psicotrópicas da Portaria Anvisa 344/98 e atualizações posteriores (fls.
77/80), sendo certo que a cocaína e a cocaína na forma de “crack”, causam dependência
física e química, tratando-se assim de substâncias extremamente nocivas a saúde pública.
A autoria também restou demonstrada. Rodrigo Nickel
Veríssimo e Marcelo Rodrigo Lopes (policiais militares) relataram que estavam
participando de uma operação na região de Cangaíba (Jardim Piratininga) onde está
localizada uma Comunidade conhecida como “ponto de venda de drogas”. Estavam em três
viaturas policiais. Avistaram três indivíduos próximos a um vendedor de churrasco. Os
indivíduos demonstraram nervosismo quando perceberam a presença da guarnição. Nesse
instante, uma das equipes resolveu aborda-los, enquanto eles prosseguiram a pé,
conduzindo um cão farejador. Após alguns minutos, o cão indicou um imóvel de alvenaria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503082-96.2019.8.26.0228 -Voto no 00483
4
situado numa viela existente próximo a um córrego, não havia nenhum morador no local.
Ao ingressarem no imóvel, subiram uma escada e o cão sinalizou a existência de uma
mochila debaixo da cama, a qual continha grande quantidade de entorpecentes, a quantia de
R$ 4.431,00 e, ainda, uma cédula de identidade. Ao visualizarem a fotografia do
documento, reconheceram a pessoa do acusado, como sendo um daqueles três indivíduos
inicialmente abordados pela outra equipe militar. Realizaram contato com referida equipe
para que não liberassem os rapazes. Assim, retornaram ao local e constataram que o RG
pertencia ao acusado. Indagado, informalmente, o acusado confessou que as drogas e o
dinheiro lhes pertenciam e, ainda, que trabalhava como “vaporzinho” (aquele que cuida da
venda das drogas dentro da boca) e ganhava R$ 150,00 a R$ 200,00, por dia. Informou,
ainda, que o dinheiro seria entregue para uma mulher conhecida como “Neguinha”. Nesse
momento, surgiu a menor Ana Cláudia Emídio da Silva, namorada do acusado. Indagada,
ela respondeu que residia com o réu, no local em que as drogas foram apreendidas,
confirmando o envolvimento dele com o tráfico.
Perante a autoridade policial o acusado manteve-se silente.
Em juízo, o réu negou a traficância. Relata que estava em
companhia de outras pessoas quando foi abordado por militares e nada de ilícito fora
encontrado. Afirma que o RG estava em seu poder, tanto que o entregou aos policiais para
averiguação.
Ana Cláudia Emídio da Silva, namorada do acusado, narra
que ao chegar no local, o acusado já havia sido abordado. Afirma que indicou sua
residência aos policiais e nada fora encontrado. Disse que o dinheiro apreendido lhe
pertencia e era destinado ao pagamento do aluguel do referido imóvel.
Carolina Barbosa de Jesus informa que chegou no local e
percebeu uma grande movimentação de policiais e perguntou a um militar se o acusado
estava em poder do documento, o que foi respondido de forma afirmativa. Permaneceu no
local até o momento em que o réu foi levado pelos policiais.
Colocado isso, verifica-se que Ana Cláudia não estava no
local no momento em que o réu foi abordado. Além do mais, alegou que o dinheiro
apreendido lhe pertencia e que se destinava ao pagamento do aluguel, todavia nenhuma
prova acerca da referida locação foi reunida aos autos. Não custa acrescentar que o
montante do aluguel informado por ela era inferior a quantia apreendida (R$ 4.431,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503082-96.2019.8.26.0228 -Voto no 00483
5
Quanto a testemunha Caroline, ressalta-se que ela também
não presenciou os fatos, tanto que chegou no local quando já havia grande movimentação
de viaturas e de policiais e, por isso, nada acrescentou ao feito.
De se destacar que, informalmente, o réu admitiu a
traficância. Em juízo, a versão apresentada restou isolada nos autos frente aos depoimentos
dos policiais militares, que de forma segura e coesa confirmaram a ocorrência.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição no 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ora, ao avistar os policiais, o acusado demonstrou
nervosismo, sendo certo que em sua casa foram apreendidos o seu RG, a quantia de R$
4.431,00 e, ainda, 93 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de
722,70 gramas, 10 invólucros plásticos também contendo maconha, com peso líquido
de 4,6 gramas, 829 invólucros plásticos, contendo cocaína na forma de “crack”, com
peso líquido de 129,50 gramas, 394 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso
líquido de 305,30 gramas e 50 invólucros plásticos contendo também cocaína, com
peso líquido de 27,20 gramas, indicativos esses de que as substâncias apreendidas eram
mesmo destinadas à entrega para consumo de terceiras pessoas, o que demonstra vontade
livre e consciente na prática do ilícito.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação e aperfeiçoamento preexistentes ao
efetivo comércio do produto e, na medida em que aos réus fora imputada a conduta de
“trazer consigo” para fins de tráfico, o crime já estava configurado antes mesmo da efetiva
venda do produto, de modo que a condenação pelo tráfico de drogas era mesmo a solução
correta na espécie.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503082-96.2019.8.26.0228 -Voto no 00483
6
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Portanto, não há que se falar em absolvição diante da
robustez da prova reunida ao feito.
Passa-se, agora, à dosimetria da reprimenda:
Na primeira fase, o d. magistrado fixou a pena-base acima do
mínimo legal, levando-se em conta a preponderância do art. 42 da Lei de Entorpecentes
sob o previsto no art. 59 do Código Penal, considerando a natureza, variedade e a
quantidade das drogas (93 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de
722,70 gramas, 10 invólucros plásticos também contendo maconha, com peso líquido
de 4,6 gramas, 829 invólucros plásticos, contendo cocaína na forma de “crack”, com
peso líquido de 129,50 gramas, 394 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso
líquido de 305,30 gramas e 50 invólucros plásticos contendo também cocaína, com
peso líquido de 27,20 gramas), deixando assentado que o acusado não possui condenação
anterior com trânsito em julgado (fls. 44/45 e 63/66).
Assim, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo
legal, na fração de 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, quanto ao redutor, como se sabe, é
necessário o preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006. Desta forma, verifica-se que a expressiva quantidade e variedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503082-96.2019.8.26.0228 -Voto no 00483
7
drogas evidencia que o réu exerce atividade criminosa como meio de vida, o que impede a
aplicação da pretendida benesse, a qual é deferida àqueles que praticam o delito de forma
eventual.
Logo, a reprimenda deve mesmo corresponder a 05 anos e
10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo,
como fixado pela r. sentença.
Não há que se falar em regime aberto e tampouco em regime
semiaberto, devendo a pena ser cumprida, pelo menos de início, em regime fechado.
De se consignar que o tráfico de entorpecentes é considerado
crime grave e apto a causar abalo à ordem pública, na medida em que o traficante atinge
um número excessivo de pessoas, as quais acabam se envolvendo em outros crimes. Anote-
se, inclusive que o delito de tráfico é equiparado aos hediondos, de acordo com a atual
redação do art. 2o, § 1o da Lei no 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência
do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
É sabido que o STF (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli)
chegou a reconhecer, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art.
2o, da Lei 8.072/90. Porém, convém lembrar, na esteira do aresto citado, que isso não
invalida a discricionariedade, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do
regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado, e, de igual modo, o
impedimento à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Col. Superior Tribunal
de Justiça, em situação em que o redutor foi aplicado:
“(...). A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crime hediondos e os a ele equiparados foi
declarada inconstitucional pelo c. Pretório Excelso, em
27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES.
Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à
repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios
do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como do art. 42
da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos
nessa Lei. No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503082-96.2019.8.26.0228 -Voto no 00483
8
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade concreta
do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu
(posse de variada e expressiva quantidade de entorpecentes:
19 cápsulas de cocaína e 36 papelotes de maconha), justifica
a imposição do regime inicial fechado, bem como inviabiliza
a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do
art. 44, III, do CP. Habeas corpus não conhecido”. (HC
240.443/SP,
Rel.
Ministra
Marilza
Maynard
(Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta Turma,
julgado em 19/03/2013, DJe 22/03/2013).
No caso tal convicção ganha ainda mais força por se tratar de
tráfico de crack, droga extremamente viciante e deletéria.

Nem se cogite de substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I, do Código Penal.
Em suma, o recurso interposto pelo réu não merece
acolhimento, ficando mantida inalterada a sentença combatida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR